Tribunal: TJMT
Processo: 1040937-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040937-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA - CPF: 071.814.721-94 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE CRIMINOSA. ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE NÃO COMPROMETE SUA VALIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA FASE CAUTELAR. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, preso pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Alega-se ausência de fundamentação adequada na decisão que decretou a prisão preventiva, violação ao princípio da homogeneidade e fundamentação dissociada da realidade dos autos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando: (i) a alegada ausência de fundamentação adequada; (ii) a suposta violação ao princípio da homogeneidade; e (iii) a alegação de que a fundamentação estaria dissociada da realidade dos autos.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública.

2. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme preconiza o Enunciado Orientativo no 06/TCCR-TJMT.

3. O paciente, embora tecnicamente primário, ostenta condenação recente pela prática dos crimes de organização criminosa e desobediência, tendo sido posto em liberdade há menos de quatro meses antes de reincidir na prática delitiva.

4. Há indícios de que o paciente integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", o que reforça sua periculosidade e justifica a necessidade de sua segregação cautelar.

5. O erro material na decisão impugnada, consistente na menção equivocada a objetos não apreendidos no caso concreto, não invalida o decreto prisional, quando os demais fundamentos são idôneos e suficientes para justificar a custódia cautelar.

6. Não há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que, considerando a pena mínima cominada ao delito (5 anos) e os antecedentes criminais do paciente, não se pode afirmar com segurança que em caso de eventual condenação o regime a ser fixado será necessariamente diverso do fechado.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, seus antecedentes criminais e os indícios de que integra organização criminosa.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por condenação recente e indícios de integração a organização criminosa, constitui medida adequada para garantia da ordem pública. 2. Meros erros materiais na decisão que decreta a prisão preventiva não têm o condão de invalidá-la quando os demais fundamentos são idôneos e suficientes para justificar a custódia cautelar. 3. Não viola o princípio da homogeneidade a prisão preventiva decretada em crime de tráfico de drogas quando, considerando os antecedentes do acusado, não se pode afirmar com segurança que eventual regime de cumprimento de pena será diverso do fechado.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, § 6o, 302, 304, 310, 311, 312, 313, 319, 647 e seguintes do Código de Processo Penal; art. 33 da Lei no 11.343/2006; art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013; art. 330 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado Orientativo no 06/TCCR-TJMT; AgRg no RHC n. 219.188/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Mateus Nascimento Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1030577-42.2025.8.11.0015, por ato praticado pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
02/11/2025
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário carece de fundamentação adequada, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Aduz que há violação ao princípio da homogeneidade, visto que, em caso de eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado.

Afirma que a fundamentação utilizada na decisão ora questionada está dissociada da realidade dos autos, uma vez que, quanto à materialidade do delito, menciona a suposta apreensão de arma de fogo, aparelhos celulares oriundos de crimes, simulacro de pistola, balaclava, cordas, etc.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do beneficiário, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 329707887). Juntou documentos (Ids. 3297078900 e 329707889).

A análise da liminar foi postergada, sendo requisitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 330131393).

Informações foram prestadas (Id. 333870861).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 334094393).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 336547350), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecentes –
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I)
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente que apresenta anotações criminais pretéritas – Enunciado no. 56/TCCR-TJMT – Paciente condenado por integrar Organização criminosa e existência de indícios de que ainda seja integrante do referido grupo criminoso – elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Lucas Mateus Nascimento Souza
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1030577-42.2025.8.11.0015, por ato praticado pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Segundo o auto de prisão em flagrante, após denúncia anônima informando que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas em frente ao estabelecimento comercial denominado Mercado Nelson do Botafogo, local supostamente utilizado por membros da facção criminosa “Comando Vermelho” para comercialização de entorpecentes, a guarnição policial se deslocou ao endereço indicado.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o suspeito com as características descritas na denúncia (estatura mediana, pele branca, trajando camiseta cinza e shorts branco, além de utilizar uma tala no braço direito). Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo dispensou objeto metálico ao solo e adentrou rapidamente no mercado, demonstrando intenção de evadir-se da abordagem.

Na busca pessoal, foram localizados no bolso do shorts duas porções de substância análoga à maconha e um pino contendo substância análoga à cocaína, além de quatro porções adicionais de substância análoga à maconha no interior da tala do braço direito. Em varredura no perímetro, atrás de uma lixeira, foi encontrado o objeto dispensado pelo suspeito, tratando-se de balança de precisão.

O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário carece de fundamentação adequada, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar; há violação ao princípio da homogeneidade, visto que, em caso de eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado; a fundamentação utilizada na decisão ora questionada está dissociada da realidade dos autos, uma vez que, quanto à materialidade do delito, menciona a suposta apreensão de arma de fogo, aparelhos celulares oriundos de crimes, simulacro de pistola, balaclava, cordas, etc.

Busca, assim, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação, necessário colacionar aos autos a decisão ora questionada:

“[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A autoridade policial comunicou a prisão, tendo o feito sido distribuído em 02 de novembro de 2025, às 15h27min, recebido na mesma data e encaminhado ao Juiz Plantonista para a realização da audiência de custódia, em razão do horário da distribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, argumentando estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A Defesa, por sua vez, requereu a concessão de liberdade provisória, subsidiariamente pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, verbis: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O
relaxamento da prisão
pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente.

A
prisão preventiva
é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre quando estiverem presentes os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP [(a) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus comissi delicti), (b) garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis)], e ocorrerem os requisitos legais inscritos no art. 313 do CPP [(a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, (b) investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, (c) quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, e (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], e desde que se revele ineficaz ou insuficiente a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por sua vez, a
liberdade provisória
(CF, art. 5o, inc. LXVI) é uma medida de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam decorrente da prisão cautelar (CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321), bem como é uma medida cautelar autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 321).

Pois bem. Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto
regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal
, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas e o interrogatório. Constam, ainda, a nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Registre-se que, em que pese o autuado tenha informado excesso por partes dos policiais que efetuaram a prisão, essa circunstância, a princípio, não tem o condão de macular o flagrante, sem óbice à apuração pelos órgãos competentes.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Colhe-se dos autos, em síntese, que a Polícia Militar recebeu denúncia sobre um indivíduo realizando tráfico de drogas em frente ao Mercado Nelson, no bairro Botafogo, localizado na entrada do bairro Chácara São Cristóvão, desloca-se até o local para averiguação. Ao que tudo indica, o ponto é frequentemente utilizado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho para a comercialização de entorpecentes, aproveitando-se da intensa movimentação de pessoas em razão do tipo de comércio existente (mercado). Depreende-se que, pela denúncia, o custodiado foi visto retirando o entorpecente de dentro de uma tala que estava em seu braço para efetuar a entrega. Assim, a PM fez diligência até o endereço informado e, durante a aproximação da viatura policial, identificou visualmente o suspeito em questão, o qual, ao perceber a presença policial, dispensou no solo um objeto metálico e entrou no mercado, aparentemente com o intuito de evitar a abordagem. E que foi preso com duas porções de substância análoga à maconha no bolso do short, um pino de substância análoga à cocaína, além de mais quatro porções de substância análoga à maconha no interior da tala em seu braço direito. Além disso, em varredura nas proximidades, a PM localizou, atrás de uma lixeira, o objeto dispensado pelo preso, consistente numa balança de precisão.

Assim, por ora, a
materialidade dos delitos
está suficientemente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, pelos objetos apreendidos (garrucha calibre 36, aparelhos celulares subtraídos, simulacro de pistola, balaclava, cordas, etc.) e pelos demais elementos de informação constantes do auto de prisão em flagrante.

Quanto aos
indícios de autoria
, observo que o custodiado
LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
foi capturado em flagrante.

No que tange ao periculum libertatis, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, considerando que, pela ficha de antecedentes criminais,
LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
foi autuado pela prática dos crimes de organização criminosa majorada e desobediência, tipificado no art. 2o §4o, I da Lei n.o 12.850/2013 e art. 330 da Decreto-Lei 2.848/1940 (APF n.o 100.3.2024.18467 – autos n.o 1009142-53.2024.8.11.0045), sendo alvo de sentença penal condenatória por infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente; e por infração ao artigo 330 do Código Penal, a pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente (ação penal n.o 1009360-81.2024.8.11.0045, em curso na 5a Vara Criminal de Sinop/MT, com competência em crimes contra a ordem econômica, tributária, consumo, lavagem e organização criminosa).

Ademais,
há fortes indícios de que o custodiado integra organização criminosa (Comando Vermelho)
, o que demonstra periculosidade acentuada e risco concreto à
ordem pública
.

A prisão preventiva também se justifica para
conveniência da instrução criminal
, considerando a possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Ademais, considerando a gravidade concreta dos delitos a que responde o requerido, a periculosidade demonstrada pelo agente, os indícios de participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, entendo que as
medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto
.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 302, I; 310, II; 311; 312; e 313, I, todos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. [...]”
(Id. 329707889)

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante distribuído em 02.11.2025, em que a D. Autoridade Policial informou a prisão de
LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
, pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Realizada a audiência de custódia (ID. 213512362), o Auto de Prisão em Flagrante foi devidamente
homologado
, sendo a prisão convertida em preventiva.

Posteriormente, foi juntada aos autos a decisão proferida nos autos de habeas corpus,
indeferindo a liminar
e requisitando informações (Id. 215482832).

Oportuno destacar que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
LUCAS MATEUS NASCIMENTO SOUZA
foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do(a) acusado(a).

Observa-se do decisum combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se
garantir a ordem pública
, vez que conforme se extrai dos autos, os pacientes foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia dando conta de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas em frente ao Mercado Nelson, no bairro Botafogo, nas proximidades da entrada da Chácara São Cristóvão.

Segundo a informação anônima, o ponto em questão seria comumente utilizado por membros da facção criminosa
Comando Vermelho
para a comercialização de entorpecentes, aproveitando-se da intensa movimentação de pessoas em razão do tipo de comércio local (mercado). A denúncia indicava, ainda, que o suspeito escondia a droga em uma
tala ortopédica
no braço, de onde a retirava para realizar as entregas.

Diante da informação, a guarnição policial deslocou-se até o endereço e, ao se aproximar, identificou visualmente o suspeito. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo dispensou um objeto metálico ao solo e entrou no interior do mercado, aparentemente na tentativa de evitar a abordagem.

No entanto, foi alcançado e abordado, sendo encontrados em sua posse duas porções de substância análoga à
maconha
no bolso de seu short, um pino contendo substância análoga à
cocaína
, quatro porções adicionais de maconha escondidas no interior da tala ortopédica em seu braço direito.

Em diligência complementar nas imediações, os policiais localizaram atrás de uma lixeira o objeto anteriormente dispensado pelo custodiado, que se tratava de uma balança de precisão, item comumente utilizado para fracionamento e pesagem de drogas.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada pelos objetos apreendidos, especialmente os entorpecentes, bem como pelo
laudo pericial n.o 541.3.26.8985.2025.063627-A01
(ID 213507519), e pelo
termo de exibição e apreensão
(ID 213507511), que também inclui outros itens relevantes, como simulacro de arma de fogo, cordas, balaclava e aparelhos celulares de procedência duvidosa.

Além disso, há fortes indícios de que o custodiado integra organização criminosa, mais precisamente o Comando Vermelho, o que revela acentuada periculosidade e evidencia risco concreto à ordem pública, legitimando as medidas cautelares impostas e reforçando a gravidade da conduta.

Ressalte-se que o custodiado, pela ficha de
antecedentes criminais
, foi autuado pela prática dos crimes de organização criminosa majorada e desobediência, tipificado no art. 2o §4o, I da Lei n.o 12.850/2013 e art. 330 da Decreto-Lei 2.848/1940 (APF n.o 100.3.2024.18467 – autos n.o 1009142-53.2024.8.11.0045), sendo alvo de sentença penal condenatória por infração ao art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, a pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente; e por infração ao artigo 330 do Código Penal, a pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente (ação penal n.o 1009360-81.2024.8.11.0045, em curso na 5a Vara Criminal de Sinop/MT, com competência em crimes contra a ordem econômica, tributária, consumo, lavagem e organização criminosa).

Tal circunstância corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a
renitência
delitiva.

Nessa perspectiva, aplica-se o Enunciado no 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pela denunciada, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de réus e o crime grave e permanente imputado aos pacientes e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Demais disso, “(...)Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado. [...]”
(Id. 333870861)

A prisão preventiva, como se sabe, é medida excepcional que somente se justifica quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de primeiro grau apontado elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

Com efeito, o decreto prisional baseou-se, principalmente, na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente, embora tecnicamente primário, ostenta condenação recente pela prática dos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 330 do Código Penal (desobediência), conforme processo no 1009360-81.2024.8.11.0045, em curso na 5a Vara Criminal de Sinop/MT.

Conforme destacado na decisão impugnada, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa, tendo sido posto em liberdade em 03/07/2025 e, menos de quatro meses depois, voltou a reincidir na prática delitiva, o que evidencia sua propensão à reiteração criminosa.

Ademais, há indícios de que o paciente integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", o que reforça sua periculosidade e justifica a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de registros criminais anteriores, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme preconiza o Enunciado Orientativo no 06/TCCR-TJMT:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Destaca-se que a autoridade indigitada coatora analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), além da possibilidade concreta de reiteração delituosa e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se baseou em fundamentos genéricos ou na mera gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O impetrante aponta, ainda, que a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva está dissociada da realidade dos autos, uma vez que, quanto à materialidade do delito, menciona a suposta apreensão de
"garrucha calibre 36, aparelhos celulares subtraídos, simulacro de pistola, balaclava, cordas, etc."
, objetos que não foram apreendidos no caso concreto.

De fato, verifica-se que houve um erro material na decisão impugnada, consistente na menção equivocada a objetos não apreendidos no caso em análise. Contudo, tal equívoco, por si só, não tem o condão de invalidar o decreto prisional, quando os demais fundamentos são idôneos e suficientes para justificar a custódia cautelar.

Conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora em suas informações, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos objetos efetivamente apreendidos, especialmente os entorpecentes (seis porções de maconha e um pino de cocaína), bem como pelo laudo pericial no 541.3.26.8985.2025.063627-A01 e pelo termo de exibição e apreensão, que também inclui a balança de precisão encontrada nas proximidades, item comumente utilizado para fracionamento e pesagem de drogas.

Assim, embora tenha havido um erro material na decisão, tal equívoco não compromete a validade do decreto prisional, uma vez que os demais fundamentos são idôneos e suficientes para justificar a segregação cautelar do paciente.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que meros erros materiais na decisão que decreta a prisão preventiva não têm o condão de invalidá-la, quando os demais fundamentos são idôneos e suficientes para justificar a custódia cautelar.

O impetrante sustenta, ainda, que há violação ao princípio da homogeneidade, visto que, em caso de eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado.

Sem razão, contudo.

O princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, no âmbito das medidas cautelares, impõe que a restrição imposta ao acusado durante o processo não seja mais gravosa do que a sanção que poderá ser aplicada ao final, em caso de condenação.

Contudo, tal princípio não exige uma correspondência exata entre a prisão cautelar e o eventual regime de cumprimento de pena, mas sim uma proporcionalidade entre a medida processual adotada e a pena que poderá ser aplicada ao final do processo.

No caso em análise, o paciente responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa.

Considerando a pena mínima cominada ao delito (5 anos) e os antecedentes criminais do paciente, que ostenta condenação recente pela prática do crime de organização criminosa, não se pode afirmar, com segurança, que em caso de eventual condenação o regime a ser fixado será necessariamente diverso do fechado.

Ademais, cumpre ressaltar que a prisão preventiva e a pena privativa de liberdade possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira uma medida cautelar, de natureza processual, e a segunda uma sanção penal, de natureza material.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, uma vez que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Por fim, o impetrante requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Conforme dispõe o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

No caso em análise, contudo, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Com efeito, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (tráfico de drogas), seus antecedentes criminais (condenação recente pela prática do crime de organização criminosa) e os indícios de que integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

Neste sentido:

“[...] 6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta das condutas atribuídas à investigada, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, além dos indícios de sua vinculação à organização criminosa "Comando Vermelho". 7. A jurisprudência desta Corte sustenta que a prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta e do seu envolvimento com organização criminosa. 8. As condições pessoais favoráveis da investigada, como primariedade e bons antecedentes, não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela. 9. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta delitiva e o vínculo com organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis do investigado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. [...]”
(AgRg no RHC n. 219.188/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Ademais, cumpre ressaltar que o paciente foi posto em liberdade em 03/07/2025 e, menos de quatro meses depois, voltou a reincidir na prática delitiva, o que evidencia sua propensão à reiteração criminosa e reforça a necessidade de sua segregação cautelar.

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Lucas Mateus Nascimento Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026